Tribunal: STF
Processo: HC 272378
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.048.060/RS (e-doc. 13).
 
2. A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a condenação do paciente por tráfico de drogas é incompatível com o conjunto probatório produzido. Alega inexistirem elementos suficientes para caracterização da mercancia. Invoca o Tema/RG 506 do STF, destacando que a pequena quantidade de droga (23g de maconha) presume porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Destaca que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Alternativamente, argumenta ser cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 

3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação ou a imediata soltura do paciente, ou ainda, que se aplique, desde já, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, com o redimensionando da pena. No mérito, busca a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e a desclassificação da conduta para o crime o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Subsidiariamente,  pleiteia a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 21/10/2025 (Agravo em Recurso Especial nº 3.045.563/RS).

É o relatório.

Decido.

5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.

6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator